Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000958-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ANTÔNIO FRANCISCO MORENO FERNANDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO ARTIGO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, que move em desfavor de Antônio Francisco Moreno Fernandes, determinou a liberação de valores depositados em favor do exequente até o montante de R$ 53.121,55.
Do exame, verifica-se que o agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC).
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O Agravo foi protocolado em 27.01.2020.
Após intimação (Id. 31521989), o agravante realizou o pagamento do preparo na forma simples em 30.01.2020 (Id. 32254956).
Na sequência, foi intimado para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, porquanto o pagamento foi realizado fora do prazo (Id. 32427950).
No entanto, em que pese ter se manifestado nos autos, o agravante deixou de recolher os valores (Id. 33387978).
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).
Posto isso, não se conhece do recurso, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4°
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator